Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-12.2024.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002602-12.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.758.501-00 (APELANTE), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1387 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA TARDIA DOS DESFALQUES. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face do Banco do Brasil S.A. e extinguiu o processo com resolução de mérito. A autora pleiteou indenização por danos decorrentes de alegados desfalques, saques indevidos e ausência de adequada remuneração dos valores depositados na conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção dos extratos detalhados da conta, em data posterior ao saque integral, é apta a afastar o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ; (
ii
) estabelecer se a alegada hipossuficiência informacional do titular, diante da complexidade técnica dos documentos bancários, constitui fundamento jurídico suficiente para postergar o termo inicial da prescrição; e (
iii
) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 205 do Código Civil estabelece prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento decorrente de desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

O STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 1150 e 1387, fixa que a pretensão indenizatória
sujeita-se
ao prazo prescricional de dez anos e que o saque integral do principal constitui o marco inicial objetivo da contagem da prescrição.

O saque integral da conta representa o momento em que o titular tem acesso ao valor disponibilizado pela instituição financeira, permitindo a verificação de eventual divergência e dispensando análise subjetiva acerca da efetiva compreensão do dano.

O extrato da conta PASEP registra o zeramento integral do saldo em 04/12/2009, evidenciando o encerramento da relação de gestão da conta naquela data.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção dos extratos detalhados em 2024 não afasta o marco prescricional objetivo definido pelo Tema 1387 do STJ, cuja aplicação é imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

A alegada hipossuficiência informacional do titular não configura causa legal de suspensão ou impedimento da prescrição, tampouco autoriza a postergação indefinida do termo inicial com base em critério subjetivo variável, sob pena de esvaziar a função estabilizadora do instituto.

Reconhecida a prescrição como matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, torna-se desnecessária a produção de prova pericial contábil destinada a apurar a existência ou a extensão dos alegados desfalques, porquanto o resultado dessa prova seria irrelevante para o desfecho do processo, afastando-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

A admissão da postergação do termo inicial para a data de obtenção de documentos décadas após o encerramento da conta comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a função estabilizadora da prescrição.

Entre o saque integral ocorrido em 04/12/2009 e o ajuizamento da ação em setembro de 2024 transcorreu período superior ao prazo prescricional decenal previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial objetivo do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias decorrentes de desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos, conforme o Tema 1387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não posterga o termo inicial da prescrição quando comprovado o saque integral da conta.

A alegada hipossuficiência informacional do titular não configura causa legal de suspensão ou impedimento da prescrição, sendo inapta a afastar o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ.

Reconhecida a prescrição como prejudicial de mérito, o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023. STJ, Tema Repetitivo 1387. TJMT, Apelação Cível nº 1010421-31.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, pub. 24.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREUZA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (ID 368799864), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem,
CREUZA PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reparação por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de adequada remuneração dos valores depositados em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP.

A decisão recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial do prazo decenal a data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 04/12/2009, e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme
:

Vistos etc.

Em tempo, corrijo de ofício o erro material no ato decisório anterior excluído, que deixou de constar o nome da parte e apresentou erro material no termo do saque para que, leia-se doravante da sentença:

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada porCREUZA PEREIRA DOS SANTOSem face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que ingressou no serviço público em data anterior à Constituição Federal de 1988, tornando-se beneficiária do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Alega que, ao realizar o saque de seus haveres, constatou a existência de saldo irrisório, em total descompasso com o tempo de contribuição e os rendimentos previstos em lei. Sustenta a ocorrência de má gestão por parte da instituição financeira ré, consubstanciada em saques indevidos, ausência de correta atualização monetária e falta de aplicação de juros. Pugna pela condenação do réu ao pagamento da diferença apurada e indenização por danos morais.

Citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, a necessidade de chamamento da União ao processo e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, suscitou a prejudicial de prescrição, defendendo que o prazo decenal deve ser contado a partir do primeiro saque ou da ciência dos desfalques. No fundo, defendeu a regularidade das contas, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dever de indenizar.

Instadas as partes à especificação de provas, o processo seguiu sua marcha regular.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento imediato, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é essencialmente de direito e os elementos fáticos necessários ao deslinde da causa encontram-se devidamente documentados.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

Ab
initio, impõe-se a análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição, a qual, uma vez acolhida, obsta o exame das demais questões de fundo.

A controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo inicial para as pretensões de reparação por falhas na gestão das contas do PASEP foi objeto de recente e definitivo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em um primeiro momento, o Tema 1.150/STJ fixou a tese de que o prazo prescricional é decenal (art. 205 do Código Civil). Contudo, remanescia debate sobre o dies a quo desse prazo: se seria a data do saque (critério objetivo) ou a data em que o titular teve ciência inequívoca dos desfalques mediante a análise de extratos analíticos (critério subjetivo da
actio
nata).

Tal indefinição foi sanada pela 1ª Seção do STJ que, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.214.879/PE e 2.214.864/PE (Tema 1.387), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025).

A
ratio

decidendi
estabelecida pelo Tribunal Superior confere contornos estritamente objetivos ao termo inicial. Entendeu-se que, no momento do saque integral, o titular tem ciência imediata do montante disponível e da ausência de novos créditos, inaugurando-se ali a contagem do prazo para reclamar eventuais falhas. Afastou-se, portanto, a necessidade de obtenção posterior de extratos analíticos para deflagrar o lapso decenal.

Transpondo tal entendimento para a realidade fática destes autos, verifica-se que é fato documentalmente incontroverso que o saque integral da conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora ocorreu em
04/12/2009
, conforme demonstra o Extrato juntado à contestação (ID. 175334902).

Considerando que a pretensão reparatória
subordina-se
à prescrição decenal (Tema 1.150/STJ) e que o marco inicial é a data do saque integral (Tema 1.387/STJ), o prazo para o ajuizamento da demanda findou-se, peremptoriamente, em
dezembro de 2019
.

Ocorre que a presente ação foi distribuída somente em
setembro de 2024
, quando já transcorrido o lapso temporal superior a dez anos. Consequentemente, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Ressalto que a aplicação do Tema 1.387/STJ é cogente e imediata, não havendo modulação de efeitos que autorize o afastamento do precedente. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem aplicando rigorosamente o entendimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. \[...] 6. Verificado que o saque integral ocorreu em 2002 e que a demanda somente foi ajuizada em 2024, conclui-se pela consumação da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.” (TJMT. N.U 1001386-14.2024.8.11.0038, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026).

Direito processual civil e civil. Apelação cível. Juízo de conformação. Ação de reparação de danos. Pasep. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1387 do
stj
. Saque integral. Acórdão em consonância com o precedente vinculante. Juízo de retratação negativo. Julgado ratificado.

I. Caso em exame:

1. Reexame de apelação cível em sede de juízo de conformação, após devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação da compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada no Tema 1387 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir:

3. Em sede de juízo de conformação, cabe ao órgão julgador verificar se o acórdão proferido diverge da orientação firmada pelos Tribunais Superiores em regime de recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1387, fixou a tese de que " O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na
prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

5. Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com a tese vinculante firmada pelo STJ ao considerar o saque integral como termo inicial da prescrição, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na gestão da conta, nos termos da tese firmada no Tema 1387 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1387).

(N.U 1000983-51.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que havia afastado a prescrição em ação revisional de saldo PIS/PASEP c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria início com a ciência inequívoca dos desfalques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve observar o critério subjetivo da ciência inequívoca do dano ou o critério objetivo fixado pelo STJ no Tema 1.387, consistente na data do saque integral do principal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação da teoria subjetiva da
actio
nata.

5. O precedente qualificado possui eficácia obrigatória, impondo sua observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo modulação de efeitos.

6. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 16/10/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 02/12/2024, após o decurso do prazo decenal, configurando-se a prescrição.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de questões probatórias e processuais, inclusive eventual sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de reparação civil por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral da conta. 3. A propositura da ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral impõe o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 927, III, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025.

(N.U 1001381-89.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Por fim, anoto que resta prejudicada a análise de eventual pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.300 pelo STJ (atinente ao ônus da prova), diante do reconhecimento da prescrição, que é matéria prejudicial e põe fim ao processo com resolução de mérito.

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em observância às teses firmadas nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, observadas as cautelas de estilo.

Às providências.

Nas razões recursais (ID 368799865), a recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa
ante o
julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil indispensável ao deslinde da causa.

Inocorrência da prescrição
e
equívoco no termo inicial do prazo prescricional à luz do Tema 1150 do STJ e da teoria da
actio
nata
;

Impossibilidade de ciência inequívoca do dano por cidadão leigo diante da complexidade técnica dos extratos e microfilmagens da conta PASEP
.

Ao final, o recorrente requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição reconhecida
.

Apresentadas contrarrazões (ID
368799868
), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da decisão, sustentando a plena aplicabilidade dos Temas 1150 e 1387 do STJ ao caso concreto, com o saque integral como marco objetivo e obrigatório do prazo prescricional decenal, e requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica d
a Aba Expedientes –
Sentença (48793323) - Prioridade: Normal - ID do documento (230134480
)

–
PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
368909365
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CREUZA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
CREUZA PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo nº 1002602-12.2024.8.11.0005, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, a qual julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, sustentando, em síntese, que o marco inicial do prazo prescricional foi incorretamente fixado, pois a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu quando obteve os extratos detalhados da conta PASEP, em janeiro de 2024, momento a partir do qual deveria ser contado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a teoria da
actio
nata
adotada pelo Tema 1150 do STJ.

Sustenta, ainda, que a complexidade técnica dos documentos bancários impede que um cidadão leigo, sem formação especializada, compreenda a extensão dos supostos danos no momento do saque, e que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa.

Em sentido contrário, a recorrida defende que o saque integral da conta PASEP, documentalmente comprovado e ocorrido em dezembro de 2009, constitui o marco objetivo e vinculante do início do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ, de aplicação imediata e obrigatória.

Sustenta, ainda, que a postergação do termo inicial para a data de obtenção de extratos ou microfilmagens esvaziaria a função estabilizadora da prescrição, e que a matéria comporta julgamento imediato, sem necessidade de dilação probatória.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil indispensável ao deslinde da causa.

A recorrente sustenta que a controvérsia dos autos envolve matéria fática de alta complexidade, consistente na apuração de desfalques e na verificação da correta aplicação de rendimentos em conta do PASEP ao longo de décadas, o que demandaria, impreterivelmente, a produção de prova pericial contábil.

Alega que o julgamento antecipado da lide, sem a realização dessa prova técnica, configurou cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A parte recorrida sustenta que o reconhecimento da prescrição, por constituir matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, dispensa qualquer dilação probatória, tornando desnecessária a realização de perícia contábil, cuja pertinência somente se colocaria em caso de análise do fundo da controvérsia.

A questão controvertida consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, fundado no reconhecimento da prescrição, configura cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil.

A tese não merece acolhimento.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e tem natureza de prejudicial de mérito, cuja procedência torna desnecessário o exame das demais questões suscitadas na demanda.

Reconhecida a extinção da pretensão pelo decurso do prazo prescricional, não há utilidade processual na produção de prova pericial destinada a apurar a existência ou a extensão de eventuais desfalques, porquanto o resultado dessa prova seria irrelevante para o desfecho do processo.

O cerceamento de defesa pressupõe a supressão de prova relevante para o deslinde da controvérsia efetivamente posta em julgamento.

Quando a extinção do processo decorre de matéria preliminar ao mérito, como ocorre na hipótese de prescrição, a ausência de instrução probatória sobre o fundo da causa não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois a prova requerida não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Portanto, a tese recursal não merece acolhimento.

Inocorrência da prescrição e equívoco no termo inicial do prazo prescricional à luz do Tema 1150 do STJ e da teoria da
actio
nata;

A recorrente defende que o prazo prescricional somente poderia ter início a partir do momento em que tomou ciência inequívoca dos alegados desfalques, o que, segundo alega, ocorreu em 26 de janeiro de 2024, quando obteve os extratos detalhados da conta PASEP junto ao Banco do Brasil.

Sustenta que a tese firmada no Tema 1150 do STJ adotou a vertente subjetiva da teoria da
actio
nata
, condicionando o início da prescrição à comprovação da ciência do dano pelo titular, e que a sentença, ao fixar o marco prescricional na data do saque integral, contrariou esse entendimento vinculante.

A parte recorrida contrapõe que o Tema 1387 do STJ, julgado posteriormente ao Tema 1150, consolidou o saque integral do principal como o evento objetivo que inaugura o prazo prescricional decenal, afastando a necessidade de análise subjetiva acerca do momento em que o titular efetivamente compreendeu a extensão do suposto dano.

Sustenta que esse precedente qualificado possui eficácia obrigatória e imediata, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e que o extrato da conta PASEP demonstra o zeramento integral do saldo em 04/12/2009.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção dos extratos detalhados em 2024 é apta a afastar o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ e, por consequência, a impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

O art. 205 do Código Civil estabelece o prazo prescricional geral de dez anos para as pretensões a que a lei não haja fixado prazo menor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023), fixou, entre outras teses, que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, fixando a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Esse precedente conferiu ao marco prescricional caráter objetivo e verificável, ao identificar no saque integral o momento em que o titular tem acesso ao valor final disponibilizado pela instituição gestora e, a partir daí, dispõe de todos os elementos necessários para questionar eventual divergência, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

O extrato da conta PASEP da recorrente, constante dos autos (ID 368799431), registra, em 04/12/2009, o lançamento identificado como "PGTO APOSENTADORIA AG:4104", no valor de R$
393,16
, com saldo final zerado, demonstrando o encerramento da conta naquela data.

Desde então, a conta permaneceu sem qualquer movimentação ou saldo remanescente.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em janeiro de 2024, com a obtenção dos extratos detalhados, não tem o condão de afastar o marco objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ.

O precedente vinculante não admite a postergação do termo inicial para o momento em que o titular, por iniciativa própria e anos após o encerramento da conta, decide buscar o histórico detalhado das movimentações.

Admitir essa interpretação tornaria o prazo prescricional indefinidamente maleável, esvaziando a função de estabilização das relações jurídicas que o instituto da prescrição é chamado a cumprir.

Entre o zeramento da conta, em dezembro de 2009, e o ajuizamento da presente ação, em setembro de 2024, transcorreram aproximadamente quinze anos,
lapso temporal que supera em muito o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito, esta Câmara já se pronunciou sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
PASEP .
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE DE SAQUE POR FOLHA DE
PAGAMENTO .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL.
IMPROCEDÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do
art
. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 1300/STJ, o ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores oriundos de saques na modalidade folha de pagamento
( PASEP
-FOPAG) recai sobre o participante; e (
ii
) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerado o termo inicial vinculado ao saque integral da conta PASEP. III. Razões de decidir 3.
3 .
Conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ, compete ao participante comprovar o não recebimento de valores quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou por folha de pagamento, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4. Demonstrado que os lançamentos questionados ocorreram sob a rubrica de pagamento por folha, incumbia ao autor apresentar contracheques ou documentos equivalentes aptos a evidenciar a ausência de recebimento, ônus do qual não se desincumbiu.
5 .
A ausência de prova do não recebimento impede o reconhecimento de desfalque e, por conseguinte, da responsabilidade do banco administrador. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1387), o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP coincide com o saque integral da conta, ocorrido em 30/12/1994, evidenciando a consumação do prazo decenal previsto no art. 205 do
CC .
7. Ajuizada a ação apenas em 2023, encontra-se prescrita a pretensão reparatória, sendo matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso de apelação desprovido, em juízo de retratação, com restabelecimento da sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. Nas demandas relativas a saques do PASEP realizados por folha de pagamento, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova.
2 .
O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: PC, art. 373, I e II, e
art
. 1.030, II; CC,
arts
. 189 e 205; CDC, art. 6º,
VIII .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104213120238110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2026)

A tese de que a ciência inequívoca somente ocorreu com a obtenção das microfilmagens

não tem o condão de afastar o marco objetivo fixado pelo Tema 1387.

O precedente vinculante do STJ não admite a postergação do termo inicial para o momento em que o titular, por iniciativa própria e décadas após o encerramento da conta, decide buscar o histórico detalhado das movimentações.

Admitir essa interpretação tornaria o prazo prescricional indefinidamente maleável, esvaziando a função de estabilização das relações jurídicas que o instituto da prescrição é chamado a cumprir.

Registre-se, ademais, que o recorrente não demonstrou qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição que justificasse a inércia por tão longo período.

A ausência de acesso espontâneo aos extratos detalhados não configura obstáculo intransponível ao exercício da pretensão, especialmente quando o próprio titular tinha ciência do zeramento da conta desde
2010
, conforme revela o documento
acostado nos autos
.

Assim, a pretensão autoral está irremediavelmente fulminada pela prescrição decenal, e a sentença que assim reconheceu merece ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Impossibilidade de ciência inequívoca do dano por cidadão leigo diante da complexidade técnica dos extratos e microfilmagens da conta PASEP.

A recorrente alega que os extratos e microfilmagens da conta PASEP constituem documentos de elevada complexidade técnica, cuja compreensão demanda conhecimento especializado, razão pela qual não seria razoável exigir que um cidadão comum, sem formação contábil, identificasse a existência de desfalques no momento do saque.

Sustenta que a hipossuficiência informacional do titular impede a aplicação automática do marco prescricional objetivo.

A parte recorrida afirma que o Tema 1387 do STJ não condiciona a aplicação do marco prescricional objetivo à capacidade técnica do titular de compreender os
lançamentos contábeis, e que a adoção de critério subjetivo variável tornaria a prescrição inoperante, comprometendo a segurança jurídica.

Discute-se se a alegada hipossuficiência informacional do titular da conta PASEP, diante da complexidade técnica dos extratos bancários, constitui fundamento jurídico apto a afastar o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ.

A tese não prospera.

Conforme já apontado, o
Tema 1387 do STJ fixou o saque integral como marco prescricional objetivo precisamente para conferir previsibilidade e uniformidade ao tratamento das pretensões relativas ao PASEP, afastando a análise casuística sobre o grau de compreensão individual de cada titular.

A
ratio
do precedente vinculante reside no reconhecimento de que,
quando
o titular levanta o saldo integral da conta, tem acesso ao valor final disponibilizado pela instituição gestora, independentemente de sua capacidade técnica para auditar os lançamentos anteriores.

A eventual dificuldade de compreensão dos extratos não equivale à impossibilidade de exercício da pretensão, tampouco configura causa legal de suspensão ou impedimento da prescrição.

O ordenamento jurídico prevê hipóteses taxativas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil, e a alegada hipossuficiência informacional não se enquadra em nenhuma delas.

Admitir a postergação indefinida do termo inicial com base em argumento de ordem subjetiva contrariaria frontalmente a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, não assiste razão à recorrente neste ponto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais em favor do recorrente, na forma do
art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID
368909365
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026